Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0724611-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela douta Defesa técnica, ID 18906157, requerendo reconsideração da liminar (ID 18108933) e expedição de ofício ao Juízo da VEP. Com efeito, em relação ao pedido de expedição de ofício ao Juízo da VEP para prestar esclarecimentos acerca de procedimentos atinentes a processo disciplinar para apuração de falta grave, cumpre elucidar que a tramitação do recurso de agravo em execução não prevê a requisição de informações à autoridade judiciária que proferiu a decisão recorrida. Ademais, tais questões podem ser formuladas administrativamente perante a unidade prisional. Quanto ao pedido de reconsideração da liminar, conforme já esclarecido na decisão que não concedeu a medida pleiteada, a pretensão da Defesa confunde-se com o mérito recursal, de maneira que deve ser examinada pelo Colegiado. Portanto, indefiro os pedidos formulados pela douta Defesa técnica. 2. Não obstante a certidão de ID 18654796, ainda não foi juntado aos autos o parecer do Ministério Público, portanto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator